Tribunal: STF
Processo: HC 187498
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Vinícius Silva Pinheiro e outro(a/s) em favor de Augusto Fernando Freitas Nabor da Silva, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem do HC 540.036/BA.
    O paciente foi condenado à pena de 24 anos, 5 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade.
    Irresignada, a Defesa manejou recurso de apelação, pendente de julgamento até a presente data.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, denegou a ordem do HC 540.036/BA.
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação. Sustenta que o paciente está custodiado desde 11.5.2015 e a apelação foi recebida na Corte de origem em 23.01.2019. Ressalta a falta de fundamentação idônea da construição cautelar. Aponta cerceamento de defesa, visto que os advogados do Paciente não foram intimados para as audiências, apresentação de alegações finais e sentença condenatória. Aduz exasperação indevida da pena. Requer, na medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade absoluta do feito e a revogação da prisão preventiva do paciente e, sucessivamente, o redimensionamento da pena e a aplicação de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(....).
    Inicialmente, convém anotar que a tese de cerceamento de defesa e consequente nulidade da sentença condenatória não foi objeto de debate no acórdão impugnado. Conforme se infere, o Tribunal estadual apenas indicou a impossibilidade de análise da mencionada tese, em razão da instrução deficiente do feito originário. 
    Dessa forma, fica vedado o enfrentamento do referido tema por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de um grau de jurisdição (AgRg no RHC 113.160/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019; RHC 116.635/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 09/10/2019).
    Quanto ao excesso de prazo no julgamento da apelação, melhor sorte não assiste à impetrante. 
    A lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal. Eventual excesso no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, para que se verifique a ocorrência de constrangimento ilegal imposto ao réu.
    No caso, segundo informações prestadas pelo Tribunal de origem, o apelo da defesa foi distribuído à Desembargadora Relatora por prevenção em 28/01/2019. 
    Diante da necessidade de algumas formalidades, a Relatora converteu o feito em diligência, e encaminhou os autos ao Juízo de origem a fim de que : 
    ‘a) o Réu Vitoriano Oliveira Campos fosse intimado, pessoalmente, para tomar conhecimento da sentença condenatória, bem como sua defesa fosse intimada para juntar as razões recursais; 
    b) a defesa do Réu Augusto Fernando Freitas Nabor Silva fosse intimada para juntar as razões recursais; e, 
    c) o Ministério Público fosse intimido para apresentar as respectivas contrarrazões, bem como manifestar-se a respeito do pedido de revogação de prisão preventiva formulado pelo réu Antônio Carlos dos Santos Souza.’
    Em 27/2/2019, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, a qual requereu algumas diligências. 
    Em 25/3/2019, um dos corréus constitui novos procuradores e pleiteou vista dos autos, a qual foi deferida. 
    O feito foi baixado à origem para tanto e lá permaneceu até 11/4/2019, sem qualquer manifestação da defesa constituída. 
    Ante a inércia do advogado do corréu, os autos retornaram ao Desembargador Relator, que determinou o cumprimento das diligências anteriormente solicitadas pelo parquet. 
    Assim, os autos retornaram à origem para intimação de um dos corréus dos termos da sentença condenatória e ainda para que dois outros corréus apresentassem as razões de apelação. 
    Embora devidamente intimados, por diversas vezes, dois corréus não apresentaram as razões recursais. Em 13/11/2019, a Desembargadora Relatora determinou o desmembramento do feito, mantendo os dois corréus que vinham tumultuando o andamento processual em autos apartados. Foi determinado, ainda, o encaminhamento do feito ao Ministério Público para oferecimento das contrarrazões. 
    Atualmente, portanto, aguarda-se o retorno dos autos da Comarca. 
    Sob tal contexto, não se identifica, por ora, o alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na apreciação do recurso defensivo, pois o feito segue em tempo razoável, e eventual retardo na conclusão do julgamento deve ser atribuída à indevida postura da defesa dos corréus, o que foi prontamente contornado pela Desembargadora Relatora, ao determinar o desmembramento dos autos. 
    Ademais, não se pode deixar de considerar que se trata de recurso que inicialmente contava com quatro réus e, mesmo após a separação dos autos, ainda segue com dois apelantes e pluralidade de crimes, e mais de 2.000 páginas. 
    Anota-se, ainda, que, consoante entendimento pacificado nesta Corte, eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser mensurado de acordo com a quantidade de pena imposta na sentença condenatória. In casu, o paciente foi condenado à pena de 24 anos, 5 meses e 29 dias de reclusão. 
    Sobre o tema, os seguintes julgados desta Corte: 
    (…)
    Ante o exposto, denego o habeas corpus, com recomendação de que o Tribunal de origem confira a celeridade possível ao julgamento do recurso, inclusive determinando sua imediata subida da Comarca, onde indevidamente se encontra ou se encontrava, para o Tribunal de Justiça. 
    Publique-se. Intimem-se.” 
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata revogação da prisão preventiva.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Solicitem-se informações, em caráter de urgência, junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Correntina/BA sobre o atual andamento do Processo 0000490-72.2015.8.05.0069, devendo encaminhar cópia das peças que reputar relevantes ou senha de acesso aos autos. 
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora